Tribunal: TJSP
Processo: 0000454-80.2012.8.26.0059
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Prestação de contas – Sentença que deu por boas as contas apresentadas pela autora – Documentos exibidos que permitiram a elaboração do laudo pericial contábil, com a identificação das despesas realizadas para a manutenção da vida da falecida durante o período de curatela exercido pela apelada, concluindo pela ausência de saldo em favor do espólio – Esclarecimentos prestados pelo expert que

Ementa:
Prestação de contas – Sentença que deu por boas as contas apresentadas pela autora – Documentos exibidos que permitiram a elaboração do laudo pericial contábil, com a identificação das despesas realizadas para a manutenção da vida da falecida durante o período de curatela exercido pela apelada, concluindo pela ausência de saldo em favor do espólio – Esclarecimentos prestados pelo expert que supriram as impugnações do apelante – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000706221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000454-80.2012.8.26.0059, da Comarca de Bananal, em que é apelante JOSÉ
RICARDO PENNA FIRME, é apelado MARIA BENILDA PENNA FIRME CASAL.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO
MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000454-80.2012.8.26.0059 - Bananal - VOTO No 17003 2/3
APELAÇÃO CÍVEL no 0000454-80.2012.8.26.0059
APELANTE: JOSÉ RICARDO PENNA FIRME
APELADO: MARIA BENILDA PENNA FIRME CASAL
INTERESSADOS: SILVIA PENNA FIRME DE HORNA, MURILLO PENNA FIRME E IZABEL
ALMADA
COMARCA: BANANAL
VOTO No 17003
Prestação de contas – Sentença que deu por boas as
contas apresentadas pela autora – Documentos exibidos
que permitiram a elaboração do laudo pericial contábil,
com a identificação das despesas realizadas para a
manutenção da vida da falecida durante o período de
curatela exercido pela apelada, concluindo pela ausência
de saldo em favor do espólio – Esclarecimentos prestados
pelo expert que supriram as impugnações do apelante –
Sentença mantida – Recurso não provido.
Apelação manejada contra sentença que deu por boas
as contas apresentadas pela autora, curadora de Izabel Almada, sua genitora,
declarando a inexistência de saldo devedor em favor do espólio de Izabel Almada,
impondo ao réu coerdeiro, José Ricardo Penna Firme, o reembolso das custas e
despesas com o processo e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00
objetivando, em síntese, o reexame, a anulação ou a modificação do julgado com
fundamento, em resumo, no cerceamento de defesa pela necessidade de
esclarecimentos sobre o laudo pericial contábil quanto à (i) comprovação da
necessidade de contratação de empréstimos bancários, (ii) a autenticidade e
veracidade dos documentos apresentados, se hábeis ou não, (iii) a falta de
contabilização da devolução do imposto de renda e (iv) a existência de saldo no
período da curatela.
Tempestivo, preparado e respondido, com parecer do
Ministério Público pelo desprovimento.
Inconsistente o recurso porque, na hipótese, o laudo
pericial contábil foi conclusivo, afirmando que os documentos apresentados
permitiram a apuração e contabilização de todas as despesas realizadas para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000454-80.2012.8.26.0059 - Bananal - VOTO No 17003 3/3
manutenção da vida da falecida durante o período de curatela exercido pela autora,
02.05.10 a 26.09.11, sendo categórico o expert nos esclarecimentos de pág. 727, que
quando mencionou que “nem todos os documentos são hábeis”, pág. 668, se referiu
que apesar dos documentos não serem fiscais, não significa que os gastos não foram
realizados, fato não impediente da verificação dos lançamentos e elaboração da
planilha, tendo inclusive computado o valor recebido pela curatelada sob a rubrica de
restituição de imposto de renda, pág. 668.
Donde a manutenção da sentença que considerou os
como devidos os empréstimos realizados junto ao Banco do Brasil, págs. 689/707,
comprovadamente contraídos em benefício do de cujus, págs. 539/545, para quitação
de dívidas preexistentes da falecida e declarou a inexistência de saldo em favor do
espólio, mormente considerando que os demais filhos/irmãos não impugnaram as
contas apresentadas, ficando isolada a intransigência do filho/apelante ora deduzida,
cujos argumentos suscitados não saíram do terreno do subjetivismo e da
unilateralidade, em desserviço ao convencimento pleno e afirmativo.
Por fim, majorados os honorários advocatícios recursais
para R$ 2.500,00, art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.

CÉSAR PEIXOTO
Relator